Tribunal: TJES
Processo: 5004626-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004626-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPACO MARLUZIA AVELAR EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento de execução fiscal em razão da alegada dissolução irregular da sociedade executada. O Município sustenta a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual presume dissolução irregular quando a empresa deixa de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, permitindo o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação ao Fisco acerca da cessação das atividades da empresa caracteriza dissolução irregular; e (ii) determinar se, com base nessa presunção, é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente nos termos da Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da sociedade presume-se configurada quando a empresa deixa de operar em seu domicílio fiscal sem notificação aos órgãos competentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 435 do STJ.

O encerramento das atividades empresariais, sem a realização do ativo e o pagamento do passivo, não se configura como dissolução regular, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, sendo o distrato social apenas uma etapa do encerramento da personalidade jurídica.

A não localização da empresa no endereço informado ao Fisco gera uma presunção de dissolução irregular, cabendo ao sócio comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, conforme precedentes do STJ e entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A jurisprudência estabelece que o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é legítimo em caso de dissolução irregular, não havendo necessidade de constar o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa quando há presunção de irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A dissolução irregular de sociedade presume-se quando a empresa deixa de operar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, conforme a Súmula 435 do STJ.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente é legítimo com base na presunção de dissolução irregular, cabendo a este comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.795.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1/7/2020; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5007971-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Getulio Marcos Pereira Neves; TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 50067361320248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004626-41.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

AGVDO:
ESPACO MARLUZIA AVELAR EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, id 32608192 na origem, por meio da qual foi indeferido o pedido de redirecionamento da execução fiscal diante da alegada dissolução irregular da sociedade.

Sustenta o Recorrente, em breve síntese, a necessidade de observância da Súmula n. 435 do STJ.

P
ois bem.
D
ispõe o enunciado sumular suscitado pelo Recorrente:

SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Como cediço, a liquidação voluntária é apenas uma das etapas do encerramento das atividades empresariais e, na hipótese dos autos, a empresa recorrida encerrou suas atividades após a inscrição em dívida ativa e ainda não informou ao Fisco sobre o fato, o que demonstra a dissolução irregular nos termos da jurisprudência do col. STJ:

“
[...]o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, não constituindo condição suficiente para atestar a regularidade da dissolução, de modo que é indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica. Nesse sentido: REsp n. 1.795.248/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; REsp n. 1.636.735/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018; AgInt no AREsp n. 902.673/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017; AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.552.835/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016. VI - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial da Agência Nacional de Petróleo e Gás para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, seja verificado o cumprimento das etapas subsequentes ao distrato, com a realização do ativo e pagamento do passivo. (AgInt no REsp n. 1.861.222/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

Constatada a dissolução irregular, é possível o redirecionamento da execução nos termos da súmula 435 do STJ, sendo
o
mesmo
entendimento perfilhado por este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE – ALTERAÇÃO ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO – PEDIDO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO SÚMULA 435 STJ – INCUMBIRÁ AO EXECUTADO COMPROVAR QUE NÃO AGIU COM DOLO, CULPA, FRAUDE OU EXCESSO DE PODER – PRECEDENTE STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dissolução da sociedade é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo de tal maneira a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, III, do CTN, a quem incumbirá "o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (ERESP 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008).
2 O enunciado da Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece expressamente: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

3. Comprovado nos autos a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, em virtude de ter deixado de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, restam preenchidos os requisitos necessários para autorizar o redirecionamento da execução para os sócios.
4. Vale ressaltar que neste caso, em que se presume a dissolução irregular, é irrelevante a análise quanto a existência ou não do nome dos sócios na CDA, haja vista que em razão da presunção, caberá ao sócio comprovar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007971-83.2022.8.08.0000, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. NECESSIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN E CORRETA EXEGESE DA SÚMULA Nº 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA SOMENTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Se a execução fiscal é proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa apenas nessa qualidade e não como devedor corresponsável pelo débito fiscal, como é o caso do processo executivo originário, a Fazenda Pública deve comprovar a infração a lei, contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade para fins de redirecionar a execução contra o sócio, pois o mero inadimplemento da obrigação tributária principal ou a ausência de bens penhoráveis da empresa não conferem ao sócio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 2)
É possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos gestores da pessoa jurídica executada com base na presunção de sua dissolução irregular
, desde que haja demonstração segura que a sociedade empresária não mais se encontra no endereço de seu domicílio fiscal, pois tal alteração sem a devida comunicação à Fazenda Pública enseja imputação de responsabilidade aos gestores, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, de acordo com o posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 435.
[...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50067361320248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

E
m harmonia, os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SOROCABA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA –
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – PRECEDENTES DESTA EG. CORTE E DO COL. STJ
- SENTENÇA REFORMADA, PARA QUE A EXECUÇÃO PROSSIGA EM FACE DELES – RECURSO PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1503697-60.2021.8.26.0602; Relator (a):Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 07/05/2024; Data de Registro: 07/05/2024)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pessoa jurídica com responsabilidade limitada.
Encerramento por liquidação voluntária após o ajuizamento da execução e sem adimplemento da dívida.
Deferimento do pedido de sucessão processual da sócia até o limite do valor recebido na liquidação. Inadimplemento que poderá configurar ato ilícito, ocasião em que haverá responsabilidade ilimitada da ex-sócia. Questão a ser apurada após a defesa da devedora. Inteligência do art. 1.080 do Código Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2086786-76.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2024; Data de Registro: 16/05/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para
reformar a decisão agravada e, com isso,
deferir o redirecionamento da execução fiscal nos termos em que requerido pela parte Exequente/Recorrente nos autos de origem.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.